Tribunal: TJPA
Processo: 0801247-67.2025.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801247-67.2025.8.14.0025

APELANTE: JOSE ORIONE MATOS DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCONTOS DE CURTA DURAÇÃO E SEM COMPROVAÇÃO DE REPERCUSSÃO CONCRETA NA ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que reconheceu a inexistência do negócio jurídico relacionado a descontos realizados em conta-benefício previdenciária sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, mas mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais. O agravante sustenta que os descontos indevidos sobre verba alimentar de consumidor idoso e hipervulnerável configuram dano moral presumido, requerendo a condenação do banco ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário configuram, por si sós, dano moral presumido; e (ii) estabelecer se as circunstâncias concretas do caso demonstram efetiva violação relevante aos direitos da personalidade da parte autora apta a justificar indenização extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação, pela instituição financeira, da origem da cobrança impugnada justifica a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A configuração do dano moral exige demonstração de lesão efetiva à honra, dignidade, integridade psíquica ou direitos da personalidade, não bastando a mera ocorrência de cobrança indevida.

O reconhecimento do dano moral in re ipsa pressupõe gravidade objetiva do ilícito capaz de presumir relevante abalo extrapatrimonial, circunstância não evidenciada no caso concreto.

Os descontos questionados ocorreram apenas duas vezes, sem demonstração de retenção prolongada da verba previdenciária, esvaziamento da conta bancária, superendividamento ou comprometimento substancial da subsistência do consumidor.

A parte agravante não comprovou inadimplemento de despesas essenciais, interrupção de tratamento médico, privação alimentar, constrangimento público ou inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A condição de pessoa idosa e beneficiária do INSS reforça a proteção consumerista e o dever de cautela da instituição financeira, mas não autoriza, isoladamente, a presunção automática de dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento do dano moral quando a cobrança indevida possui reduzida expressão econômica, curta duração e ausência de repercussão concreta na esfera existencial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida em conta-benefício previdenciária não gera automaticamente dano moral indenizável.

O reconhecimento do dano moral exige demonstração concreta de repercussão relevante na esfera dos direitos da personalidade do consumidor.

Descontos indevidos de curta duração, sem comprovação de comprometimento substancial da subsistência ou de constrangimento relevante, caracterizam mero aborrecimento.

A restituição em dobro do indébito possui natureza reparatória e sancionatória quanto ao prejuízo patrimonial, sem implicar, por si só, reconhecimento de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187 e 927; CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 844.736, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 27.10.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.689.624/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.948.000/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.05.2022; TJPA, AC 0006193-10.2018.8.14.0107, rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 21.11.2022; TJCE, AC 0050308-05.2021.8.06.0085, rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSE ORIONE MATOS DA SILVA
em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0801247-67.2025.8.14.0025, por meio da qual foi dado parcial provimento ao recurso anteriormente manejado pela parte autora, para declarar a inexistência do negócio jurídico que originou a cobrança impugnada e condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, mantida, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia originária decorre de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
., na qual o autor alegou a ocorrência de descontos indevidos em sua conta-benefício, destinada ao recebimento de proventos previdenciários, sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, no valor de R$ 879,11 (oitocentos e setenta e nove reais e onze centavos), sustentando jamais ter contratado ou autorizado a operação questionada.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a retenção indevida de verba alimentar pertencente a consumidor idoso e hipervulnerável ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral presumido.

Afirma que o valor debitado compromete parcela significativa de sua renda previdenciária e interfere diretamente em despesas essenciais relacionadas à alimentação, medicamentos e moradia.

Aduz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual reconhece a configuração do dano moral
in re ipsa
em hipóteses de descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário.

Defende, ainda, que a inexistência de inscrição em cadastros restritivos não impede o reconhecimento do abalo moral, sobretudo diante da natureza alimentar da verba atingida.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S.A. pugna pelo desprovimento do agravo interno, sustentando que não restou demonstrada qualquer lesão extrapatrimonial apta a ensejar indenização. Alega que a situação narrada não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e afirma inexistirem elementos concretos que evidenciem efetivo comprometimento da dignidade, honra ou integridade psíquica da parte agravante.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

MÉRITO

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da alegada existência de dano moral decorrente da cobrança indevida realizada na conta bancária da parte agravante, relativamente aos lançamentos identificados sob a rubrica “PAGTO ELETRON COBRANÇA”.

Adianto que o apelo não comporta provimento.

A irregularidade da cobrança já foi reconhecida nestes autos diante da ausência de comprovação, pela instituição financeira, da origem da dívida supostamente quitada pela operação bancária questionada, circunstância que ensejou a declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação da parte recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, a pretensão recursal volta-se exclusivamente contra o afastamento da indenização por danos morais.

Nesse ponto, embora seja incontroversa a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente dos arts. 6º, inciso VIII, e 14, não se pode confundir a existência de falha na prestação do serviço bancário com a automática configuração de dano moral indenizável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, especialmente à luz dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, exige não apenas a prática de conduta ilícita, mas também a demonstração de efetiva lesão juridicamente relevante à esfera patrimonial ou extrapatrimonial da vítima.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC possui precisamente a finalidade de recompor e sancionar o prejuízo patrimonial decorrente da cobrança indevida. O reconhecimento do dano moral, contudo, demanda demonstração de circunstâncias concretas aptas a evidenciar efetiva ofensa à dignidade, à honra, à integridade psíquica ou aos direitos da personalidade do consumidor.

No caso concreto, entendo que tais circunstâncias não restaram caracterizadas.

Isso porque, embora a parte agravante sustente tratar-se de verba alimentar oriunda de benefício previdenciário, não há nos autos qualquer elemento concreto demonstrando que os lançamentos questionados tenham provocado comprometimento substancial de sua subsistência ou repercussão extraordinária em sua esfera pessoal.

Os descontos ocorreram apenas por duas vezes, inexistindo demonstração de retenção prolongada do benefício previdenciário, sucessividade contínua de cobranças, multiplicidade de contratos fraudulentos, esvaziamento integral da conta bancária ou privação duradoura de recursos essenciais à sobrevivência da parte autora.

Esse aspecto é particularmente relevante porque a jurisprudência que reconhece dano moral presumido em hipóteses envolvendo descontos incidentes sobre benefício previdenciário normalmente está associada a situações de gravidade significativamente superior, marcadas por descontos reiterados durante longo período, comprometimento contínuo da renda mensal do aposentado, superendividamento, impossibilidade de aquisição de medicamentos, bloqueio substancial da verba alimentar ou efetiva demonstração de vulneração concreta da dignidade da pessoa humana.

Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

A parte agravante não comprovou inadimplemento de despesas básicas, interrupção de tratamento médico, privação alimentar, impossibilidade de custeio de necessidades essenciais, desorganização financeira severa ou qualquer consequência concreta capaz de evidenciar abalo psicológico relevante decorrente dos lançamentos questionados.

Também não há notícia de inscrição em cadastros restritivos de crédito, exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer medida coercitiva que tenha efetivamente atingido a honra objetiva ou subjetiva da parte autora.

Cumpre salientar, ainda, que a controvérsia dos autos não decorre de empréstimo consignado fraudulento de longa duração, hipótese em que a jurisprudência frequentemente reconhece dano moral presumido em razão da retenção continuada de verba alimentar.

O caso concreto refere-se à ausência de comprovação da origem jurídica de operação identificada como “PAGTO ELETRON COBRANÇA”, cuja irregularidade foi reconhecida pela insuficiência probatória da instituição financeira quanto à legitimidade da dívida subjacente.

Tal circunstância, embora suficiente para justificar a repetição em dobro do indébito, não conduz automaticamente à conclusão de que houve lesão extrapatrimonial relevante.

Com efeito, o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
pressupõe que o próprio fato ilícito possua gravidade objetiva suficiente para tornar presumível a violação relevante aos direitos da personalidade do indivíduo, dispensando produção probatória específica acerca do prejuízo anímico suportado.

Todavia, nas circunstâncias específicas destes autos, o ilícito reconhecido possui natureza predominantemente patrimonial, de curta duração e sem repercussões concretas demonstradas sobre a esfera existencial da parte agravante.

A condição de pessoa idosa e beneficiária do INSS certamente impõe maior rigor na análise da conduta da instituição financeira e reforça a necessidade de observância das normas protetivas do consumidor hipervulnerável.

Contudo, essa circunstância, isoladamente considerada, não autoriza concluir automaticamente pela existência de dano moral presumido quando ausentes elementos concretos capazes de demonstrar efetiva violação relevante à dignidade ou à integridade psíquica da parte autora.

Nessa circunstância, a chamada tese do "mero aborrecimento" pode ser abreviada no
REsp 844.736 de 2009 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
: " (...) Segundo a doutrina pátria ' só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo (...)"

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, igualmente, assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor , vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. “(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022)

Por fim, nessa mesma linha de entendimento, coleciono precedentes dos tribunais pátrios, inclusive desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NO BENEFÍCIO REFERENTES À TÍTULO DE CAPTALIZAÇÃO E SEGURO PREMIÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. As razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados. 2. Caso concreto em que o dano moral não restou configurado, pois, trata-se de mera cobrança indevida realizada em valores baixos e por curto período, apenas duas vezes, no valor total de R$454,27 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) e foram logo excluídos, de modo que a indenização por dano moral, tal como pretendida pela apelante, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), configuraria enriquecimento ilícito. 3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merece. (TJ-PA - AC: 0006193-10.2018.8.14.0107, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO CONTA-SALÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESCONTOS ÍNFIMOS. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. O douto magistrado singular, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, declarando inexistente o contrato de empréstimo impugnado, condenando o banco/apelado a restituir à parte autora/recorrente, os valores que tenham sido descontados do benefício previdenciário, desacolhendo, no entanto, o pedido de indenização por danos morais, considerando que a conduta do banco/recorrido não acarretou intenso sofrimento à vítima ou lesão aos seus direitos de personalidade, elementos da responsabilidade objetiva. 2. O cerne da controvérsia recursal consiste na possibilidade da instituição financeira/apelante ser condenada a título de danos morais em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora/apelante, referente a contrato de empréstimo consignado. 3. Dano Moral - A existência do dano moral pressupõe a configuração de lesão a um bem jurídico que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., com base se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal. 4. No caso, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos, tal fato não se mostra suficientemente capaz de ensejar o dano moral alegado, posto que não se traduz em qualquer ofensa aos direitos da personalidade a existência de descontos de valores irrisórios (03 parcelas de R$ 29,50), ocorridos no benefício previdenciário da demandante/recorrente (fls.17). 5. Desse modo, ausente a demonstração de que o indébito não ultrapassou meros aborrecimentos, não há que se falar em condenação da entidade bancária ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. (TJ-CE. Apelação Cível - 0050308-05.2021.8.06.0085, Rel. Desembargador (a) EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 1a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 17/05/2023, data da publicação: 17/05/2023)

Portanto, as razões deduzidas pela parte-agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de lesão relevante aos direitos da personalidade da parte agravante, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação.

Belém, 10/06/2026